Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. OCORRÊNCIA. RÉ PRIMÁRIA E PORTADORA DE BONS ANTECEDENTES. MÃE DE FILHO MENOR DE IDADE. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM RISCO DE REITAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM RELAÇÃO À RÉ KELLITHA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Com relação ao paciente Nelson, a análise da decisão impugnada não revela, portanto, o alegado vício de ilegalidade, uma vez que devidamente fundamentada quanto aos indicadores reais de risco à ordem pública e paz social, além da conveniência da instrução criminal, diante do risco de reiteração delitiva.
2. O fato de a paciente ter sido presa em flagrante pelo crime de furto qualificado, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável a conduta em tese praticada, o fato de ser ré primária, terbonsantecedentes e possuir filho menor de 05 anos de idade, além das circunstâncias do crime, autorizam a liberdade provisória da acusada.
3. In casu, a gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois se trata de crime contra o patrimônio. Todavia, não há nada nos autos que indique que a paciente se dedique a atividades criminosas. Assim, a prisão da investigada mostra-se desnecessária, pois não há nada que indique a possibilidade de sua reiteração delitiva, já que não ostenta anotações criminais em seu desfavor.
4. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
5. Concedida a liberdade definitiva à paciente, se por outro motivo não estiver presa, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
6. ORDEM parcialmente CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva da paciente Kellitha por outras medidas cautelares diversas da prisão.